Tribunal: TJSP
Processo: 2124440-05.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. Paciente que é reincidente específico e cometeu novo crime enquanto estava em livramento condicional. Prisão preventiva que é necessária para resguardo da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva. Decisão bem

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. Paciente que é reincidente específico e cometeu novo crime enquanto estava em livramento condicional. Prisão preventiva que é necessária para resguardo da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal configurado. Recomendação n. 62 que é inaplicável ao caso concreto diante da necessidade de resguardo da ordem pública. Ordem denegada.